Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA RECONVENÇÃO. OBJETOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS E AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL COM VISTAS À CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CONTRATO DE SOCIEDADE. OBRIGAÇÕES DOS ADQUIRENTES. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL E SUBSCRIÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. OBRIGAÇÕES DA ALIENANTE. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA. INADIMPLEMENTO. IMPUTAÇÃO AO PARCEIRO NEGOCIAL. AUSÊNCIA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL. DEFESA INDIRETA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRODUÇÃO SOB AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO. IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DA PROVA. ESCLARECIMENTOS SUPLEMENTARES EM AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÕES. APREENSÃO SEGUNDO OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA E O CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ (CPC, ARTS. 479 E 480). NULIDADE. INSUBSISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DOS ADQUIRENTES. QUALIFICAÇÃO. PROVA IRREFUTÁVEL. RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. INCIDÊNCIA. MODULAÇÃO. PEDIDOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. PEDIDOS RECONVENCIONAIS. REJEIÇÃO. MODULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO). APELOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.
1. Pautada a perícia pela observância do devido processo legal, derivando de prévia asseguração de indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e participação das partes na sua execução, a quem fora conferida, inclusive, oportunidade de impugnação específica destinada a elucidar dúvidas passíveis de influenciar no convencimento do juiz, não se afigura acoimada de vício passível de ensejar sua invalidação ou desconsideração em razão do inconformismo da parte insatisfeita com as conclusões apresentadas.
2. Apresentando o laudo unicidade lógica e respostas técnicas coerentes, lastreadas no detido exame do acervo documental, não há que se falar em desconsideração das conclusões às quais chegara o experto, notadamente porque confeccionado de forma lógica e devidamente aparelhado tecnicamente, realizado por profissional devidamente habilitado e dotado de capacidade técnica, devendo as conclusões apresentadas, contudo, serem assimiladas segundo o livre convencimento motivado do juiz e ponderação dos demais elementos de prova colacionados (CPC, arts. 479 e 480).
3. Concluída a prova pericial com a apresentação de resposta aos quesitos e esclarecimentos suplementares demandados pelas partes, afigura-se consoante o devido processo legal o indeferimento de realização de audiência de instrução e julgamento, ainda que volvida à obtenção de esclarecimento do experto, quando denotado que o almejado já estava plasmado nos laudos confeccionados e o mais perseguido destinava-se a questionar as respostas técnicas apresentadas, e não à elucidação de questões ainda pendentes de elucidação, não descerrando o julgamento da ação no estado em que o processo se encontrava cerceamento de defesa.
4. Atestando os elementos coligidos e a prova pericial produzida que a alienante e parceria negocial adimplira as obrigações que contratualmente lhe estavam afetadas de diligenciar e disponibilizar aos adquirentes os projetos e autorizações administrativas indispensáveis à construção do empreendimento imobiliário que motivara a celebração do contrato que envolvera a disposição de cotas sociais e integralização do capital social da empresa que conduziria o empreendimento, resultando na apreensão de que, em contrapartida, os adquirentes não dispuseram o montante ao qual se obrigaram para serem integrados à composição societária no prazo convencionado, afastando a alegação de exceção de contrato não cumprido, devem ser reputados culpados pela resolução do negócio jurídico e sujeitados à sanção contratualmente estabelecida.
5. A cláusula penal que prescreve que a parte contratante culpada pela rescisão do contrato sujeitar-se-á a pena equivalente a 10% (dez por cento) do capital social registrado da sociedade empresária que integrara o objeto do negócio, encerra nítida natureza compensatória, compreendendo, além da sanção motivada pela inadimplência, os prejuízos experimentados pelo que deixara o parceiro adimplente de auferir com o negócio e a compensação dos prejuízos que experimentara, devendo incidir como forma de composição das perdas e danos experimentados em razão da frustração do contratado motivada pelo inadimplemento da contraparte negocial (CC, arts. 408 e segs.).
6. Aviados pedido de declaração de rescisão do contrato concertado entre as partes e cobrança da cláusula penal convencionada, e, em contrapartida, pedido reconvencional, acolhidos os pedidos iniciais e rejeitada a pretensão contraposta, a modulação da disposição penal, com redução da indenização assegurada à parte vencedora, não é suficiente para induzir à qualificação da sucumbência recíproca, pois, ponderado o princípio da causalidade, os réus, como inadimplentes e motivadores do aviamento da ação, devem ser reputados integralmente sucumbentes por terem, em suma, restados vencidos quanto ao pedido declaratório e indenizatório e quanto às pretensões reconvencionais, porquanto culpados pela resolução do negócio, atraindo a incidência do disposto no parágrafo único do artigo 86 do CPC.
7. Desprovidos os apelos, a sucumbência dos recorrentes no grau recursal determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhes foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada. Unânime.